Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-65.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005723-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSVALDO VITURINO BUENO - CPF: 275.153.381-72 (RECORRENTE), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005723-65.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Osvaldo Viturino Bueno

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE OBTIDA NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT – CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – INAPLICABILIDADE DOS DIREITOS OUTORGADOS COM EXCLUSIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio dos quais o autor, servidor público estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988, pretendia o recebimento de indenização referente a períodos de licença-prêmio não usufruídas.

2.

O recorrente alega que não usufruiu da licença-prêmio, quando na ativa, motivo pelo qual possuiria direito à conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

3.

Verifica-se que o autor fora contratado inicialmente pelo regime celetista, para exercício do cargo de Guarda Municipal, sendo posteriormente estabilizado constitucionalmente, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal em 1988, ocasião em que foi transposto para o Regime Jurídico Estatutário.

4.

De acordo com a jurisprudência do STF,
“não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos”
(ADI 3636, Relator. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 11/10/2021).

5.

Esta E. Turma Recursal já enfrentou o tema quanto ao mesmo Município destes autos, conforme precedente:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INATIVIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE A LICENÇAS PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LICENÇA PRÊMIO - VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, a de permanecer no serviço público. A percepção de vantagens, tal como a licença prêmio, não fora assegurada aos servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT), posto que estes não possuem as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na Administração Pública por meio de concurso, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U. 10026578220188110001, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 05/03/2020)

6.

O mesmo entendimento firmou-se no âmbito do E. TJMT (vide N.U. 00181545820158110002 Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020;
N.U. 10029297920188110000, Data de Julgamento: 12/03/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/03/2020).

7.

Ressalto que, neste caso, o recurso fora genérico, apenas afirmando que se trata de direito adquirido, e não refutou os argumentos lançados na sentença de que se trata de estabilidade extraordinária e, portanto, não faz jus o promovente ao recebimento de vantagens que são restritas aos
servidores que ingressaram na Administração Pública por meio de concurso.

8.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT (ato das disposições constitucionais transitórias) é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal, de modo que, preenchidas as condições estipuladas, o servidor é
estável
, mas não é
efetivo
, não sendo incorporado à carreira estatutária, razão pela qual não possui direito de desfrutar do benefício da licença-prêmio, conferido apenas aos servidores estatutários.

9.

Dessa forma, não há razões para a reforma da sentença, eis que em consonância com a previsão constitucional sobre o tema, bem como com a jurisprudência do STF, do E. TJMT e desta Turma Recursal.

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023